Tribunal: TJES
Processo: 0000046-40.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-40.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). PRELIMINARES. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42, LEI 11.343/2006). ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou denunciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 7 anos e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 705 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há
três questões em discussão
: (i) definir se as provas devem ser anuladas em razão de suposta ilegalidade da busca domiciliar; (ii) aferir a alegada nulidade por reconhecimento fotográfico ilícito; (iii) verificar se há fundamentos para absolvição, redução da pena-base ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A busca domiciliar é válida quando vinculada a crime permanente e fundada em elementos suficientes de probabilidade delitiva, situação que dispensa mandado judicial e encontra amparo nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

2.
A atuação policial decorreu de denúncia específica indicando o apartamento utilizado como laboratório e depósito de entorpecentes, o que gerou fundada suspeita posteriormente confirmada pela apreensão de drogas, balança e demais instrumentos.

3.
A preliminar relativa a reconhecimento fotográfico não prospera porque a condenação não se baseia em tal meio de prova, mas em elementos materiais e testemunhais colhidos e confirmados em juízo.

4.
A absolvição é inviável, pois a materialidade delitiva está comprovada por boletim unificado, autos de apreensão, autos de constatação, laudo toxicológico e fotografias.

5.
A autoria resta evidenciada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares que localizaram a grande quantidade de drogas e relataram o histórico do réu no tráfico, não havendo qualquer indicativo de má-fé ou intenção de incriminação indevida.

6.
O depoimento de policiais, prestado sob contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, sobretudo quando harmonizado com demais elementos probatórios.

7.
A configuração do tráfico prescinde de flagrante ato de comercialização, sendo suficiente a guarda de drogas destinadas à mercancia, como no caso.

8.
A pena-base é corretamente exasperada com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, diante da natureza e da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (3.215 g de maconha e 243,9 g de crack), circunstância preponderante sobre as do art. 59 do CP.

9.
A reprimenda fixada (6 anos e 18 dias na base, posteriormente agravada) observa proporcionalidade e individualização, inexistindo ilegalidade que autorize redução.

10.
A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, pois a reprimenda definitiva excede o limite objetivo de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; CP, art. 59 e art. 44, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000046-40.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A, ANGELA NUNES ALVES - ES26103

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 15242969), que condenou
PAULO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO
,
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 07 (sete) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 705 (setecentos e cinco) dias-multa.

A defesa suscita, preliminarmente, a
ilicitude
da busca domiciliar e
nulidade
do
reconhecimento fotográfico.

No mérito, requer a
absolvição
, em razão da insuficiência probatória.

Alternativamente, postula pela
reduçã
o
da pena-base
e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 15911635).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, em 3/1/2022, a polícia recebeu a informação de que no Ed. Nazarebo Guimarães, bairro Parque Jacaraípe, município de Serra/ES, havia um local de estocagem e laboratório de drogas.

No local, os moradores indicaram o apartamento nº 202, como sendo o local utilizado como depósito de entorpecentes.

Os agentes encontraram a porta destrancada e, ao abri-la, se depararam com grande quantidade de entorpecentes, balança de precisão e mala para guarda de arma de fogo.

O réu foi identificado a partir da apreensão de documentos e indicação de vizinhos, que, temendo por represálias, optaram por não se identificar.

O réu foi localizado e preso, pouco depois, em via pública.

Há p
reliminar
es
, que passo a examinar.

De início, a defesa pretende a declaração da
nulidade

das provas que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que foram obtidas a partir de
busca domiciliar
realizada ilegalmente.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores, se sedimentou no sentido de que
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

E na hipótese, a
revista decorreu de denúncia especificada,
situação que ensejou
fundada suspeita, posteriormente confirmada pela apreensão de entorpecentes.

Considerando, então, a legalidade da atuação dos agentes, somada à presença de fundadas suspeitas, tem-se como configurada a justa causa para a busca, que independe da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP.

Por tal razão,
rejeito a preliminar.

Como segunda tese, a defesa sustenta
a
nulidade
d
o

reconhecimento fotográfico.

Contudo, não há nos autos a comprovação de que a condenação derivou
d
e
reconhecimento fotográfico
,
mas da
análise
da
prova
material e
oral, produzida
na esfera
inquisitiva
e
confirmada
em Juízo.

Assim sendo, rejeito a
preliminar
,
e avanço para a análise do
mérito
do recurso.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
restou comprovada pelo boletim unificado nº 49862671 (fls. 05/10), fotografias do réu e do material apreendido (fls. 11/16), autos de apreensão e de constatação (fls. 32/34), e laudo químico toxicológico (fl. 57).

A
autoria
também está fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policias militares,
Sidney Silva de Almeida
e
Samuel Daud de Souza,
confirmando a apreensão das drogas, e afirmando que o réu já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico (fls. 23/28 e 62, e transcrição no Id. 15242969).

Não há provas no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade, tampouco incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios.

E nos termos da orientação jurisprudencial, sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos servidores públicos.

Cumpre salientar mais, que a configuração do tráfico de entorpecentes não exige que o réu seja surpreendido no ato da entrega da substância a terceiro, sendo suficiente a guarda do material ilícita, como na hipótese.

Desse modo,
não há que se falar em absolvição
.

Indo adiante, a defesa requer a redução da
pena-base,
que, como sabido, é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização.

Na hipótese, c
onsta que o

Magistrado, atento
às diretrizes do

art.

42
da
Lei de Drogas
1
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do art. 59

do C
P
2
,
considerou
a
n
atureza
e a quantidade
do
s
entorpecente
s
apreendido
s

(
3.215 g. de maconha e 243,9 g. de
crack
),

p
ara
exasperar
a pena-base,
que fixou em
0
6
(
se
is)
anos
e 18 (dezoito) dias
de reclusão, e
6
05

(
seiscentos
e cinco
)
dias-multa
.

Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as
penas mínima e máxima,
abstratamente cominadas ao tráfico de drogas (05 a 15 anos), reputo
adequad
o e suficiente o patamar fixado
.

Em idêntica direção, no tocante à
multa
(500 a 1.500 dias-multa), verifico que o Juiz de Direito estabeleceu quantidade proporciona
l
à pena privativa de liberdade, não havendo reparo a ser feito.

R
ememoro que a
aplicação da
basilar
no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu.

Por fim,

mantida a pena privativa de liberdade fixada na sentença, no patamar de 07 (sete) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão,

o
que extrapola o limite objetivo máximo
d
o art. 44, inc. I, do Código Penal
3
,
é

i
ncabível a

substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 16367467),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

2
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

3
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.